Tribunal: TJPA
Processo: 0802762-62.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802762-62.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO COSTA FERREIRA

AGRAVADO: GLOBAL AGENCIA MARITIMA EIRELI - EPP, NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA, MINERVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PELO PJE.VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802762-62.2018.8.14.0000

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA

AGRAVANTES: RAIMUNDO COSTA FERREIRA E OUTROS

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 8215689

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO oposto por RAIMUNDO COSTA FERREIRA E OUTROS contra monocrática de ID. 8215689 que julgou procedente o recurso.

Transcrevo o dispositivo da monocrática agravada id. 8215689

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE COM IMPACTO AMBIENTAL. NAUFRÁGIO DO NAVIO HAIDAR EM BARCARENA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE CONEXÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Em suas RAZÕES RECURSAIS (8549200), os agravantes alegam que embora o recurso tenha sido julgado procedente há necessidade de intimação da agravada NORTE TRADING OPERADORA PORTUÁRIA, a fim de evitar eventual nulidade do processo, eis que NÃO apresentou contrarrazões ao agravo interno.

Requer que o recurso seja conhecido e provido.

As agravadas GLOBAL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA E MINERVA S/A apresentaram contrarrazões às id. 8932837 e id. 8955826 requerendo a manutenção dos decisum.

Embora devidamente intimada por meio do PJE a agravada NORTE TRADING OPERADORA PORTUÁRIA LTDA não apresentou contrarrazões

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Analisando os argumentos dos agravantes, entendo que apesar da parte agravada NORTE TRADING OPERADORA PORTUÁRIA LTDA não ter sido encontrado no endereço informado para apresentarem contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certidão da secretaria de id. 6830320 NÃO houve prejuízos as partes, eis que esta relatora julgou procedente o agravo de instrumento tão somente para declarar a competência da justiça estadual para julgar as ações indenizatórias decorrentes do naufrágio do navio Haidar em Barcarena.

Outrossim, eventual omissão já foi suprida, visto que a parte agravada NORTE TRADING OPERADORA PORTUÁRIA LTDA foi devidamente intimada pelo sistema PJE para apresentar contrarrazões ao presente agravo interno, com publicação em 16/03/2022 tendo o sistema registrado ciência em 18/03/2022, porém, decorrido o prazo legal não apresentaram manifestação.

Ademais, no processo nº 0802443-55.2022.8.14.0000, conexo a presente ao presente processo, verifico que a NORTE TRADING OPERADORA PORTUÁRIA LTDA é representada pelo advogado LUIZ ALBERTO GURJAO SAMPAIO DE CAVALCANTE ROCHA portador da OAB –PA 11404-A, sendo responsabilidade da parte ré manter seu endereço atualizado nos termos do artigo 274, p. único do NCPC.

Vale ressaltar que em outros processos idênticos encaminhados a Justiça Federal os mesmos foram devolvidos os autos a vara de origem, no caso Barcarena, ante a ausência de conexão entre a Ação Civil Pública nº 0028538-38.2015.041.3900, em trâmite naquele Juízo Federal, e às ações individuais propostas pelos moradores locais em decorrência do naufrágio do navio Haidar.

Com efeito, como bem consignei na decisão monocrática ora agravada de id.8215689, ainda, que o fato de o sinistro ter ocorrido em área de domínio da União não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal para ações que versem sobre direito individuais disponíveis.

É dizer, o acidente envolveu embarcação de natureza privada, contratada por pessoas jurídicas privadas e causou danos a pessoas privadas.

Assim, resta evidente que ações individuais que repercutem sobre direitos individuais devem ser julgadas pela Justiça Comum Estadual.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, pelos fundamentos acima apresentados.

Belém, data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2022